Tribunal: TJPA
Processo: 0810690-88.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810690-88.2023.8.14.0000

AUTOR: ELENA DE FATIMA XAVIER SENA, MARIA DE NAZARE LEMOS DA COSTA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS EM CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO MARCO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação rescisória para condenar ente público ao pagamento de FGTS, observada a prescrição quinquenal. As embargantes alegam obscuridade quanto ao marco inicial da condenação e requerem manifestação sobre a distinção entre prescrição do fundo de direito e de parcelas sucessivas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto à delimitação temporal da condenação e se é necessária manifestação expressa sobre a prescrição do fundo de direito e das parcelas sucessivas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica obscuridade, pois o acórdão embargado foi claro ao estabelecer a incidência da prescrição quinquenal, fixando como marco inicial a data correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação originária, sendo a definição específica das parcelas matéria de liquidação de sentença.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configurando mero inconformismo da parte.

5.
A distinção entre prescrição do fundo de direito e de parcelas sucessivas foi adequadamente enfrentada, com adoção da prescrição quinquenal administrativa, afastando-se a prescrição bienal, em consonância com entendimento do Supremo Tribunal Federal.

6.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A fixação do marco temporal com base na prescrição quinquenal, quando claramente indicada no acórdão, afasta alegação de obscuridade. 3. A aplicação dos parâmetros definidos na decisão à apuração de valores é matéria de liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CPC/2015, arts. 487, II, e 966; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.317.434/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ELENA DE FÁTIMA XAVIER SENA
e
MARIA DE NAZARÉ LEMOS DA COSTA
contra acórdão proferido por esta Egrégia Seção de Direito Público que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória para rescindir julgado anterior e, em novo julgamento, condenar o Estado do Pará ao pagamento de depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal (Documento ID 33695258).

Em suas razões recursais (ID 33767420), as embargantes sustentam a existência de obscuridade quanto à delimitação temporal da condenação. Argumentam a necessidade de fixação expressa do marco inicial, questionando se a condenação abrange o intervalo entre 26/11/2015 e 30/03/2016 (data do término do vínculo).

Pedem ainda a manifestação expressa sobre a distinção entre prescrição do fundo de direito e de parcelas sucessivas, para fins de prequestionamento dos arts. 487, II, 966 e 1.022 do CPC, bem como do Decreto nº 20.910/32.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (Documento ID 33982046), afirmando que a decisão não padece de omissão ou obscuridade, tendo sido clara quanto ao marco temporal (cinco anos anteriores ao ajuizamento em 2020), revelando os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, em observância ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 1189). Verificou-se que, sob o pretexto de sanar obscuridade, as embargantes pretendem, na realidade, a fixação de um "cronograma" de competências que compete à fase de liquidação de sentença.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão embargada foi explícita ao elucidar que a condenação deve observar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação originária. Considerando que a ação originária foi protocolada em 26/11/2020, é de clareza hialina que o marco inicial da condenação retroage a 26/11/2015, sendo devidos os valores de FGTS desta data até o encerramento do contrato (30/03/2016).

Portanto, não há obscuridade. A decisão definiu o padrão jurídico aplicável e os parâmetros temporais. A aplicação desses parâmetros aos fatos (datas de início e fim do vínculo) é matéria de mero cálculo aritmético.

Quanto à distinção entre prescrição do fundo de direito e parcelas sucessivas, o voto condutor tratou o tema com profundidade ao afastar a prescrição bienal (trabalhista) em favor da quinquenal (administrativa), concluindo que o direito ao FGTS em contratos nulos é reconhecido pela Suprema Corte, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito se a ação foi ajuizada dentro do quinquênio após o término do vínculo.

Assim, inexiste motivos para modificar o entendimento exposto no
decisum
. Tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS... INEXISTINDO, NO ACÓRDÃO EMBARGADO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL... NÃO MERECEM SER ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE, EM VERDADE, REVELAM O INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE COM AS CONCLUSÕES DO DECISUM. [...]” (EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC/2015 estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso.

Ante o exposto, conheço
e NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/04/2026